Tribunal: STJ
Processo: 2314458-75.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237365 - SP(2025/0375733-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.
ADVOGADOS
: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - SP375176
RECORRIDO
: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS SEVESTRIN TERENCIO - SP317660
ISABELLA PANIAGO TINELLI - SP483691
GABRIEL FERNANDES TERENCIO - SP325391
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA.
ART. 1015
1. O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
art. 1.015
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Cabe agravo de instrumento de decisão que define a competência do órgão
jurisdicional. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cf28c3f-0e0c-419b-a9df-48cc21119eab

RECURSO ESPECIAL No 2237365 - SP(2025/0375733-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.
ADVOGADOS
: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - SP375176
RECORRIDO
: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS SEVESTRIN TERENCIO - SP317660
ISABELLA PANIAGO TINELLI - SP483691
GABRIEL FERNANDES TERENCIO - SP325391
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA.
ART. 1015
1. O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
art. 1.015
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Cabe agravo de instrumento de decisão que define a competência do órgão
jurisdicional. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por DOMUS POPULI
art. 105
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. contra acórdão assim ementado (fl.
84):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE
REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA NÃO
CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO
CPC. TEMA, ADEMAIS, NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO E QUE PODERÁ SER
ARGUIDO COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.009, § 1o DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 64, § 2o, 1.015, inciso III, 63, § 1o, 1.021, §§ 4o e 5o, e
1.022, todos do Código de Processo Civil (fls. 93-96 e 106).
Sustenta que é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão
interlocutória que rejeita alegação de incompetência territorial, à luz da tese da
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto
há urgência decorrente da inutilidade do exame apenas na apelação.
Afirma que a correta fixação da competência é medida que deve ser
adotada de imediato para evitar tramitação perante juízo incompetente, invocando o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 64,
Defende a interpretação extensiva do
III, do Código de Processo
art. 1.015,
Civil, equiparando a rejeição de convenção de arbitragem às decisões sobre
competência, inclusive quanto à cláusula de eleição de foro, por envolver limites da
jurisdição e negócios processuais, razão pela qual seria cabível a impugnação imediata
por agravo de instrumento.
Alega, ainda, violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil, ao
art. 63,
argumento de que a cláusula de eleição de foro consta de instrumento escrito e alude a
negócio jurídico determinado, devendo produzir efeitos e ser observada no caso
concreto.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial quanto: (i) ao
cabimento de agravo de instrumento para discutir competência territorial sob a ótica da
taxatividade mitigada do
do Código de Processo Civil; e (ii) à necessidade de
art. 1.015
fixação imediata da competência, com reconhecimento de urgência pela inutilidade do
exame apenas em apelação.
Contrarrazões às fls. 216-226, nas quais a parte recorrida alega: ausência
de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, por descumprimento do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do
art. 1.029,
art. 255
Superior Tribunal de Justiça; inexistência de repercussão geral; incidência da
Súmula 7/STJ.
No mérito, afirma que se trata de relação de consumo, com prevalência do
foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor),
reforçando a competência de
citando também o
do Código de
Paulínia/SP,
art. 47
Processo Civil, a
e a
além de precedentes do
Súmula 77/TJSP
Súmula 33/STJ,
Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 221-225).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos materiais
decorrentes de atraso na entrega de imóvel (unidade TA1-04 do Residencial Santa
Clara), proposta por Maria Claudia de Oliveira no foro de
contra Domus
Paulínia/SP
Populi Empreendimentos e Construções S.A., com narrativa de relação contratual de
promessa de compra e venda celebrada em
e pedido de responsabilização
7/10/2019
pelo atraso.
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

Em decisão interlocutória, o juízo de origem rejeitou a preliminar de
incompetência territorial suscitada pela ora recorrente com base em cláusula de
eleição de foro, mantendo o processamento no foro de
(fls. 83-87).
Paulínia/SP
Contra essa decisão, a ora recorrente interpôs agravo de instrumento.
O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, por entender
que a decisão sobre competência territorial não se insere no rol taxativo do art. 1.015
do Código de Processo Civil, e que o tema não está sujeito à preclusão, podendo ser
, à luz do
§ 1o, do Código de Processo
arguido como preliminar de apelação
art. 1.009,
Civil; reputou manifestamente inadmissível a interposição do agravo, com fundamento
no
III, do Código de Processo Civil. Confira-se:
art. 932,

O recurso, todavia, não pode ser conhecido.
Isso porque o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil que, como norma de
direito processual, tem aplicação imediata aos processos e recursos em
andamento, limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a fim de
que o recurso seja manejado apenas contra decisões interlocutórias suscetíveis de
causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação no momento em que
proferidas.
E, no rol taxativo previsto por referido artigo, não há referência a cabimento de
agravo de instrumento contra decisão que versa sobre regras de competência
territorial.
[...]
Assim, posto que a situação processual não se amolda ao referido inciso, ou
qualquer outra hipótese do
do CPC, o presente recurso não pode ser
art. 1.015
conhecido.
De toda sorte, cumpre consignar que tais matérias não precluirão, podendo a
parte, querendo, suscitar novamente a questão como preliminar de apelação, nos
exatos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
De modo que, ausente previsão legal para interposição do agravo, e como
manifestamente inadmissível, o presente recurso não deve ser conhecido, nos
termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil [...] (fls. 85-87).

No julgamento do recurso representativo da controvérsia registrado sob o
Tema 988, esta Corte consolidou o entendimento de que o rol do
do CPC é
art. 1.015
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. A saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
DO
ART. 1.015
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
CPC/2015.
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do
do
e
art. 1.015
CPC/15
verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de
conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação”.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
art. 1.015
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do
do CPC seria taxativo, mas admitiria
art. 1.015
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no
rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do
do CPC seria meramente exemplificativo, por
art. 1.015
sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no
e que fora conscientemente modificado pelo legislador do
CPC/73
novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do
e seguintes do
fixa-se a seguinte
art. 1.036
CPC/2015,
tese jurídica: O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
art. 1.015
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com
interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha
sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
TJ/MT
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(Corte Especial,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
REsp n. 1.704.520/MT,
19.12.2018)

No julgamento acima citado, foi consignado que se o pronunciamento
jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de
impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada
imediatamente e "o exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida,
a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o
processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta Corte)
seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para
os fins do § 4o do
do
". Confira-se:
art. 64
CPC/15

Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano,
gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é
imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente.
O exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida, a questão
relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o
processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente
por ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta
Corte) seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo
competente para os fins do § 4o do
do
art. 64
CPC/15.
Ainda que se admita que a nulidade decorrente do reconhecimento superveniente
da incompetência não demandará, obrigatoriamente, o refazimento de todos os
atos processuais já realizados, inclusive porque o sistema de nulidades previsto
nos arts. 276 a 283 do
claramente privilegia o máximo aproveitamento dos
CPC/15
atos processuais praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um enorme
desperdício de atividade jurisdicional em processo que tramita perante juízo
incompetente e que precisará ser refeito, ainda que parcialmente, em maior ou
menor escala a depender de se tratar de incompetência absoluta ou relativa e dos
atos processuais que eventualmente possam ser aproveitados.
De igual modo, não se pode negar que haverá um significativo desperdício de
tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos
jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil, motivo pelo qual a doutrina,
majoritariamente, reconhece que a inexistência de impugnação imediata em
questão relacionada à competência é nefasta ao sistema processual, de modo que
a matéria deve obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo Tribunal.
Todavia, uma parcela significativa da doutrina, capitaneada por Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha e que fora, inclusive, adotada em recente julgado
desta Corte (
4a Turma, DJe
, vislumbra o
REsp 1.679.909/RS,
01/02/2018)
cabimento do agravo de instrumento para discutir competência a partir da
interpretação do
III, do CPC, que trata da hipótese de “rejeição da
art. 1.015,
alegação de convenção de arbitragem”, ao fundamento de que ambas as
situações seriam muito semelhantes em relação a sua finalidade – afastar da
causa o juízo incompetente.
Respeitado esse entendimento, não se pode concordar com essa premissa, pois a
hipótese tipificada trata de discussão relacionada a abdicação da jurisdição estatal
para que a controvérsia seja conhecida pela jurisdição arbitral, situação que é
ontologicamente diferente da competência, em que é disciplinada a organização
interna da própria jurisdição estatal.
Por esses motivos, é mais adequado reconhecer o cabimento do agravo de
instrumento sobre controvérsia acerca da competência tendo como base as
normas fundamentais do próprio
especialmente a urgência de reexame
CPC/15,
da questão sob pena de inutilidade dos atos processuais já praticados.
De igual modo, deve-se admitir o reexame imediato da decisão interlocutória que
verse, por exemplo, sobre a estrutura procedimental que deverá ser observada no
processo, seja nas hipóteses em que a lei prevê um determinado procedimento
especial em virtude das especificidades do direito material (de que são exemplos a
ação de exigir contas, as ações possessórias, a ação de dissolução parcial de
sociedade, a ação de divisão ou de demarcação de terras particulares e a ação
monitória, dentre outros), seja nas hipóteses em que as próprias partes celebrarem
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

negócio jurídico processual (art. 190, caput, do CPC) acerca do procedimento a
ser observado no litígio que as envolve.
Em ambas as hipóteses, não é razoável aguardar o exaurimento do trâmite
processual desenvolvido por um procedimento diverso daquele que a lei ou as
partes entenderam como apropriado para, somente na apelação ou até mesmo no
recurso especial, reconhecer que o procedimento adequado não foi seguido e que,
portanto, será preciso invalidar parte significativa dos atos praticados para amoldá-
los à estrutura procedimental prevista em lei ou desenvolvida pelas próprias partes
por meio de negócio jurídico processual [...]

Na hipótese em exame, o Tribunal de origem não conheceu do agravo de
instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o
processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol
taxativo do
do
art. 1.015
CPC/15.
Nesse sentido, diante de tudo que se expôs o agravo de instrumento deve
ser conhecido e regularmente processado pelo Tribunal de origem.
Isso se diz porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida
que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da
questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo,
discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
julgamento do agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: b513e202-e055-442f-a5ec-b1808e166299

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.365 / SP
Número Registro: 2025/0375733-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033132620238260428 23144587520248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOMUS POPULI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A.
ADVOGADOS
: ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - SP375176
RECORRIDO
: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS SEVESTRIN TERENCIO - SP317660
GABRIEL FERNANDES TERENCIO - SP325391
ISABELLA PANIAGO TINELLI - SP483691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 120fe927-423d-4ed6-8c0e-c5ec15e05a91

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 120fe927-423d-4ed6-8c0e-c5ec15e05a91